Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO DE REGRAS CONDOMINIAIS. CHURRASQUEIRA E SALÃO DE FESTA. USO ALÉM DO HORÁRIO. MÚSICA AO VIVO. PROIBIÇÃO. MULTA INDEVIDA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO COMO PENALIDADE PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação anulatória c/c indenizatória na qual a parte autora narra que, no mês de maio de 2022, recebeu quatro notificações extrajudiciais de aplicação de multas no valor total de R$ 7.680,07, devido ao suposto descumprimento da Convenção Coletiva e do Regimento Interno Condominial. Informa que as multas foram relacionadas à utilização da churrasqueira e do salão de festas para celebrar seu aniversário. Defende que as referidas sanções são inválidas, haja vista que o Regimento Interno foi aprovado em discordância com as normas da Convenção do Condomínio. Além disso, a Convenção determina a notificação com penalidade relativa à primeira vez que cometida a infração, prevendo a multa apenas como penalidade apenas para a segunda vez que cometida a infração.
2. Os pedidos foram julgados improcedentes pelo juízo sentenciante.
3. Inconformada, a autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em seu recurso, a recorrente alegou, em suma, que o condomínio aplicou equivocadamente as multa, uma vez que não seguiu as regras estabelecidas na Convenção de Condomínio. Defendeu que o valor aplicado a título de penalidade é desproporcional e inaceitável. Por fim, pugnou pela reforma da sentença no sentido de retirar uma das penalidades e reduzir o valor das demais ou, subsidiariamente, a redução das infrações administrativas impostas.
5. Preliminar. Princípio da dialeticidade. Quando a insatisfação da parte recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
6. Nos termos dos artigos 1336 e 1337 do Código Civil, é obrigação do condômino respeitar as decisões coletivas tomadas em assembleia geral, sob pena de ser obrigado a pagar multa administrativa devido à gravidade ou reincidência de comportamento que viola a harmonização do convívio social.
7. As normas do Regimento Interno do Condomínio e da convenção do Condomínio orientam a relação entre os condôminos e o condomínio, estabelecendo direitos e deveres que devem ser seguidos por todos os proprietários e/ou inquilinos.
8. Não há que se falar em invalidade das multas sob o fundamento de que o Regimento Interno, que dispõe sobre os regramentos das multas administrativas, foi aprovado em desrespeito ao quórum mínimo de 2/3 dos condôminos. Como bem salientado pelo Juízo a quo em sentença “a míngua de quórum especial previsto na legislação, prevalecem os arts. 1.352 e 1.353 do Código Civil, que estabelecem deliberação, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais; e em segunda convocação, da maioria de votos dos presentes. (...) Veja-se que, embora todos os dispositivos violados estejam no regimento interno, é a convenção do condomínio quem prevê a aplicação da penalidade pecuniária por infrações ao disposto, inclusive, no regimento interno (CAPÍTULO III, itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 – ID 137431099).”.
9. De toda sorte, as multa são, sim, inválidas, pois, de acordo com os itens 3.3 e 3.4 da Convenção de Condomínio, existe uma ordem crescente de penalidade, sendo que, na primeira infração, o condômino deve receber apenas uma notificação por escrito; somente na segunda infração é que deve ser penalizado com a multa. No caso concreto, o que ocorreu, segundo as provas dos autos comprovam, é que a condômina já foi multada na primeira infração, o que, incontornavelmente, invalida as multas exaradas.
10. Litigância de má-fé. A recorrente apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé, que deve, inclusive, ser comprovada e não presumida. Ainda, o recurso foi provido, o que afasta por completo a má-fé alegada em sede de contrarrazões.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para considerar as multas impostas à recorrente inválidas.
12. Sem honorários por não se tratar de recorrente vencido.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.